Tribunal: TJSP
Processo: 1034344-94.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Nestor Duarte
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000062642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034344-
94.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO DE
OLIVEIRA MARTINS, é apelada ITAICY CORREA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e por
maioria de votos estabeleceram determinação, redigirá o acórdão o 3o Desembargador e
fará declaração de voto Desembargador relator", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NESTOR DUARTE, vencedor, L. G. COSTA WAGNER, vencido, GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020
NESTOR DUARTE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034344-94.2017.8.26.0001
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Apelante: Fernando de Oliveira Martins
Apelada: Itaicy Correa de Oliveira

VOTO No 31.794
Ementa: Fiança locatícia. Bem de família. Não está imune à
penhora de bem de família o fiador de obrigação locatícia.
Fiador casado pelo regime de comunhão parcial de bens.
Imóvel que não integra a comunhão. Anuência do cônjuge à
fiança necessária. Nulidade relativa. Impugnação restrita ao
cônjuge não anuente. Recurso improvido, com determinação. Visto.
Trata-se de Apelação interposta por Fernando de Oliveira
Martins, sendo apelada Itaicy Correa de Oliveira, de r. sentença de fls. 81/82, cujo
relatório adoto, insurgindo-se o recorrente contra penhora de imóvel, para garantia de
obrigação locatícia, em virtude de fiança que prestara, entretanto, sem anuência do
cônjuge.
O eminente relator sorteado, Desembargador L. G. Costa
Wagner, nega provimento ao apelo.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Colhe-se do voto do ilustre relator sorteado:
“Nos termos do artigo 818 do Código Civil, pelo contrato de fiança, uma
pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor,
caso este não a cumpra. A fiança constitui, portanto, uma garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fidejussória, de natureza pessoal, por meio do qual alguém se obriga a
pagar ao credor o que este deve a determinada pessoa.
Nesse sentido, foi editada a súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça que
estabelece que “a anulação de fiança prestada sem outorga uxória implica
a ineficácia total da garantia”.
Todavia, como bem destacado na decisão de primeiro grau, o referido
entendimento não se aplica ao caso dos autos, pois, o bem dado em
garantia quando do contrato de locação foi adquirido antes da constância
do casamento, constituindo, portanto, bem particular do fiador,
incomunicável ao autor/embargante.
O tema não é novo e em situações similares, assim já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA PELA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA EM
RAZÃO DE FIANÇA PRESTADA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCABIMENTO.
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA ANTES DO CASAMENTO. UNIÃO
REALIZADA SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE
NULIDADE DA FIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
GRAU
RECURSAL
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP, Apelação 1002206-08.2016.8.26.0390, julgado em 26 de junho de
2018).
No caso em tela, o bem foi adquirido em 07 de agosto de 2007, ou seja,
quase quatro anos antes do matrimonio que se deu em 31 de maio de 2011,
de modo que se trata de bem particular do fiador, não se comunicando com
o embargante, nos termos do art. 1.661 do Código Civil. Observe-se que o
contrato de locação fora firmado pelo prazo de 30 meses, com início em
20/6/13 e término em 20/12/15.
Desse modo, tem-se que não houve propriamente constrição ao patrimônio
do embargante, já que este imóvel sequer ingressa na comunhão de bens do
casal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, importante relembrar a aplicação da súmula no 549
do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que “É válida a
penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação”.
Não se põe em dúvida a possibilidade de penhora de imóvel
do fiador de obrigação locatícia reputado bem de família (art. 3o, VII, da Lei 8009/90).
Há, todavia, questão prévia a ser esclarecida.
A circunstância de o imóvel não entrar na comunhão, em
virtude do regime de bens do casamento, ou seja, a comunhão parcial, é irrelevante
para afastar a necessidade de anuência do cônjuge, pois essa exigência não visa
proteger o patrimônio deste e assim expressava-se Clóvis Bevilaqua: “É o lar, a terra
nutrix, que o código defende das possíveis delapidações, no interesse da família”
(Código Civil Comentado vol. II p. 93 11a edição Livraria Francisco Alves: Rio
de Janeiro, 1956). No mesmo sentido, Washington de Barros Monteiro: “O preceito
refere-se tanto aos imóveis do próprio casal como aos do exclusivo domínio do
marido; por conseguinte, embora para alienação de bens incomunicáveis carece o
vendedor de outorga uxória, sempre indispensável, ainda que o regime matrimonial de
bens seja o da separação” (Curso de Direito Civil Direito de Família 20a edição
Saraiva: São Paulo, 1982). Outra não é a posição de Silvio Rodrigues: “Daí a razão
pela qual a lei, visando justamente preservar a família, impede que qualquer dos
cônjuges aliene bens de raiz, seus ou comum, sem a ciência e mesmo sem o
consentimento do outro” (Direito Civil
Direito de Família
vol. 6
Saraiva: São
Paulo, 2002
27a edição atualizada por Francisco José Cahali). Já na vigência do
Código Civil de 2002, pronuncia-se Paulo Lobo: “Por consistirem em restrições a
direitos, as hipóteses de vedação contidas no art. 1647, configuram numerus clausus,
não podendo haver interpretação exclusiva”. Em seguida: “as vedações são aplicáveis
aos regimes de bens de comunhão parcial, de comunhão universal e de participação
final de aquestos” (Família p. 332 4a edição Saraiva: São Paulo, 2012).
Essas referências à necessidade de anuência para a
alienação estende-se à fiança, pois uma e outra hipótese se acham no artigo 1647 do
CC (incisos I e III).
Não há, pois, como fugir das seguintes disposições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil:
“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648 , nenhum dos
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da
separação absoluta:
......................
III - prestar fiança ou aval;
Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando
necessária ( art. 1.647 ), tornará anulável o ato praticado,
podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos
depois de terminada a sociedade conjugal.”
Por aí se vê que a fiança prestada é anulável e legitimado para
impugná-la é apenas o cônjuge não anuente.
Diante disto, a insurgência do apelante não merece guarida, por
que não está legitimado para a anulação. Essa é uma questão de direito material.
No campo processual, que regula a penhora, não há óbice à
manutenção da constrição, devendo, porém, o cônjuge ser intimado, para ter conhecimento
do negócio anulável e intentar a ação anulatória se lhe aprouver.
Outro, portanto, o fundamento, para a rejeição do pleito do
apelante.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com determinação.
Nestor Duarte
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6031
Apelação Cível no 1034344-94.2017.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Fernando de Oliveira Martins
Apelado: Itaicy Correa de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Apelação. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência.
Cerceamento de defesa afastado. Argumentos do Apelante que não se
sustentam.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernando de Oliveira
Martins em face da sentença de fls. 81/82, da lavra do MM. Juízo da 7a. Vara Cível do
Foro Regional I Santana, proferida em autos dos Embargos à Execução.
A sentença de fls. 81/82 julgou os embargos parcialmente procedente,
“para o único fim de afastar a multa por rescisão contratual, prosseguindo-se a
execução pelo saldo remanescente”.
Restou, ainda, decidido que “Em razão da sucumbência recíproca, condeno
cada parte a arcar com metade das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios à parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) da diferença do proveito
econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor cobrado na execução e o valor do
débito agora reconhecido, nos termos do artigo 85, § 2o , ambos do Código de Processo
Civil, com juros moratórios a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos
do artigo 85, §16, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Apelante se insurge contra a decisão requerendo a sua parcial reforma na
tese da Súmula 214 do STJ, onde seria impenhorável o seu imóvel dado em fiança sem
a outorga uxória.
Houve a apresentação de contrarrazões às fls.91/97, em que se pugna pela
manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Apelante, a sentença de primeiro grau não
merece reparo.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS opôs os presentes embargos em
face de ITAICY CORREA DE OLIVEIRA. Alega, em síntese, que figurou
como fiador no contrato de locação firmado entre Cristiana Clarice Pereira
Cacau e Itaicy Correa de Oliveira. Acrescenta que um imóvel de sua
propriedade foi penhorado nos autos da execução de título extrajudicial.
Invoca a nulidade da penhora, já que, no contrato, não constou a assinatura
da sua esposa, Camila Iskow Martins. Sustenta que a locadora e a locatária
ajustaram a dação dos armários e móveis em pagamento da multa contratual
e de três meses de locativos em aberto. Cita a Súmula 214 do STJ. Requer,
pois, a procedência dos embargos. Juntou documentos (fls. 10/26).
Sobreveio a juntada de documentos (fls. 29/60).
Impugnação aos embargos às fls. 63/64.Sustenta a embargada, em síntese,
que o imóvel penhorado foi adquirido pelo embargante quando ele era
solteiro e, portanto, o bem não se comunica. Alega que os móveis seriam
utilizados como compensação pela dívida; nada obstante, a locadora desistiu
de utilizá-los. Requer a improcedência dos embargos.
Réplica às fls. 70/71.
Deu-se a audiência de conciliação, sem êxito (fls. 78).
As partes desinteressaram-se pela produção de outras provas (fls. 78)
É o relatório”.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do artigo 818 do Código Civil, pelo contrato de fiança, uma
pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não
a cumpra. A fiança constitui, portanto, uma garantia fidejussória, de natureza pessoal,
por meio do qual alguém se obriga a pagar ao credor o que este deve a determinada
pessoa.
Nesse sentido, foi editada a súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça que
estabelece que “a anulação de fiança prestada sem outorga uxória implica a ineficácia
total da garantia”.
Todavia, como bem destacado na decisão de primeiro grau, o referido
entendimento não se aplica ao caso dos autos, pois, o bem dado em garantia quando do
contrato de locação foi adquirido antes da constância do casamento, constituindo,
portanto, bem particular do fiador, incomunicável ao autor/embargante.
O tema não é novo e em situações similares, assim já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DE
PENHORA
PELA
AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA EM RAZÃO DE FIANÇA
PRESTADA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCABIMENTO.
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA ANTES DO
CASAMENTO. UNIÃO REALIZADA SOB O REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA FIANÇA.
SENTENÇA MANTIDA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP, Apelação 1002206-08.2016.8.26.0390, julgado em
26 de junho de 2018).
No caso em tela, o bem foi adquirido em 07 de agosto de 2007, ou seja,
quase quatro anos antes do matrimonio que se deu em 31 de maio de 2011, de modo que
se trata de bem particular do fiador, não se comunicando com o embargante, nos termos
do art. 1.661 do Código Civil. Observe-se que o contrato de locação fora firmado pelo
prazo de 30 meses, com início em 20/6/13 e término em 20/12/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, tem-se que não houve propriamente constrição ao patrimônio
do embargante, já que este imóvel sequer ingressa na comunhão de bens do casal.
No mais, importante relembrar a aplicação da súmula no 549 do Superior
Tribunal de Justiça que estabelece que “É válida a penhora de bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação”.
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do
voto.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
condenação em honorários advocatícios a serem pagos pelo Apelante para o importe de
15% sobre o valor da causa.
L. G. Costa Wagner
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NESTOR DUARTE
FBA7246
6
9
Declarações
de Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER
JUNIOR
105E7358
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034344-94.2017.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.